Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-59.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0707509-59.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PONTA ATACADISTA DE ALIMENTOS S/A RECORRIDO: DOUGLAS RODRIGUES GODINHO, BANCO PAN S.A DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 19 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora